Tribunal: TJES
Processo: 5001442-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-19

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001442-43.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LMN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

AGRAVADOS: NEIDIVAN CORDEIRO LIMA E KAREN NICOLY GOMES LIMA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SUSPEITA DE ADULTERAÇÃO. PERÍCIA POLICIAL QUE ATESTA ORIGINALIDADE. RETOMADA DA POSSE PELOS COMPRADORES. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. OMISSÃO DO RESULTADO DA PERÍCIA AO JUÍZO DE 1º GRAU. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por LMN Comércio de Veículos Ltda. contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização ajuizada por Neidivan Cordeiro Lima e Karen Nicoly Gomes Lima, deferiu tutela de urgência para compelir a agravante a quitar o contrato de financiamento firmado entre os agravados e o Banco Votorantim S/A, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência;
(ii) estabelecer se a omissão dos agravados quanto ao resultado da perícia e à manutenção do contrato compromete a boa-fé processual e afasta a plausibilidade do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

4. A ação foi ajuizada antes da conclusão da perícia oficial, inexistindo prova idônea da alegada adulteração no veículo.

5. O laudo do Departamento de Criminalística conclui pela originalidade do veículo, afastando a suspeita inicial.

6. Após a restituição do veículo, os agravados manifestaram interesse na manutenção do contrato, fato não comunicado ao juízo de origem.

7. A omissão dos agravados viola a boa-fé processual e evidencia a inexistência de verossimilhança das alegações que fundamentaram a tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de prova idônea acerca da adulteração do veículo afasta a verossimilhança das alegações necessárias para a concessão da tutela de urgência.

2. O resultado de perícia oficial que atesta a originalidade do veículo impede a manutenção da medida liminar baseada em suspeita não confirmada.

3. A omissão da parte quanto a fato superveniente relevante configura violação à boa-fé processual e autoriza a revogação da tutela concedida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS
,
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001442-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LMN COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: NEIDIVAN CORDEIRO LIMA e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001442-43.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LMN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

AGRAVADOS: NEIDIVAN CORDEIRO LIMA E KAREN NICOLY GOMES LIMA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SUSPEITA DE ADULTERAÇÃO. PERÍCIA POLICIAL QUE ATESTA ORIGINALIDADE. RETOMADA DA POSSE PELOS COMPRADORES. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. OMISSÃO DO RESULTADO DA PERÍCIA AO JUÍZO DE 1º GRAU. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por LMN Comércio de Veículos Ltda. contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização ajuizada por Neidivan Cordeiro Lima e Karen Nicoly Gomes Lima, deferiu tutela de urgência para compelir a agravante a quitar o contrato de financiamento firmado entre os agravados e o Banco Votorantim S/A, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência;
(ii) estabelecer se a omissão dos agravados quanto ao resultado da perícia e à manutenção do contrato compromete a boa-fé processual e afasta a plausibilidade do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

4. A ação foi ajuizada antes da conclusão da perícia oficial, inexistindo prova idônea da alegada adulteração no veículo.

5. O laudo do Departamento de Criminalística conclui pela originalidade do veículo, afastando a suspeita inicial.

6. Após a restituição do veículo, os agravados manifestaram interesse na manutenção do contrato, fato não comunicado ao juízo de origem.

7. A omissão dos agravados viola a boa-fé processual e evidencia a inexistência de verossimilhança das alegações que fundamentaram a tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de prova idônea acerca da adulteração do veículo afasta a verossimilhança das alegações necessárias para a concessão da tutela de urgência.

2. O resultado de perícia oficial que atesta a originalidade do veículo impede a manutenção da medida liminar baseada em suspeita não confirmada.

3. A omissão da parte quanto a fato superveniente relevante configura violação à boa-fé processual e autoriza a revogação da tutela concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001442-43.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LMN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

AGRAVADOS: NEIDIVAN CORDEIRO LIMA E KAREN NICOLY GOMES LIMA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
As provas reunidas comprovam que no dia 14/11/2022 as partes firmaram um contrato de compra e venda referente a um veículo modelo Dodge Ram 2500, ano 2005, no valor de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), que foi pago com a entrega de um veículo avaliado em R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por meio de cartão de crédito e R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) obtidos através de financiamento bancário com Banco Votorantim S/A (ids. nº 20268094 e 20268095).

Para averbar a transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN/ES os agravados realizaram uma vistoria através da empresa Buffone e Tabosa Vistoria Veicular Ltda., que emitiu um laudo datado de 02/12/2022 apontando suspeita de adulteração nas numerações do chassi e do motor (documento id. nº 20268098 do processo originário).

Diante deste fato, no dia 13/12/2022 os agravados levaram o veículo até a 15ª Delegacia Regional de Colatina, onde ele foi apreendido e encaminhado ao Departamento de Criminalística para a realização de exame metalográfico (id. 20269156).

Em 16/12/2022, antes da conclusão da perícia solicitada pela Polícia Civil, os agravados ajuizaram a ação que tramita em 1ª Instância pleiteando a concessão de tutela de urgência consistente na quitação do contrato de financiamento que firmaram com a Banco Votorantim S/A.

No dia 06/01/2023 o Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo concluiu não haver nenhuma adulteração no veículo, ressaltando que as estampagens do chassi e do motor estavam sem sinais de lixamento e apresentavam caracteres alfanuméricos com uniformidade de gravação e sugestiva característica de originalidade.

Eis a conclusão do perito responsável pela confecção do laudo oficial:

“Em face dos exames realizados, analisados e interpretados, conclui-se que o veículo periciado apresenta superfície sede de estampagem do NIV ORIGINAL; superfície sede de estampagem do número do motor ORIGINAL; estampas dos vidros, etiquetas e plaquetas ORIGINAIS”.

Ante o resultado da perícia, o veículo foi restituído aos agravados no dia 12/01/2023, conforme se verifica pelo auto de restituição anexado no id. nº 12022501.

Não obstante, após retomarem a posse do veículo os agravados firmaram um termo de responsabilidade manifestando interesse na manutenção do contrato de compra e venda (id. nº 12022502), porém não informaram este fato nos autos do processo de origem, dando ensejo à prolação da decisão agravada, que concedeu a tutela de urgência pleiteada na inicial, impondo à agravante a obrigação de quitar o contrato de financiamento que os agravados firmaram junto ao Banco Votorantim S/A para aquisição do bem.

Infere-se dos autos, portanto, que além de os agravados não terem comprovado os requisitos exigidos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, eis que não demonstraram a verossimilhança das alegações de que o veículo objeto da demanda havia sido adulterado, considerando que a ação foi ajuizada antes da conclusão do exame metalográfico realizado pela Polícia Civil, também deixaram de informar ao juízo o resultado da perícia que constatou a inexistência de adulteração, bem como o fato de que firmaram um termo de responsabilidade manifestando interesse na manutenção do contrato de compra venda após a propositura da demanda.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada pelos agravados.

É como voto.

Des
.
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)